Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. DECISÃO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 240, § 1o, DO CPP. MEDIDA NECESSÁRIA PARA A COLHEITA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sabe-se que nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. Outrossim, os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto no sistema constitucional brasileiro, em virtude de relevante interesse público/social e exigências de convivência das liberdades.
2. A busca e a apreensão encontra disciplina no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP, e pode ser autorizada quando amparada em fundadas razões e em elementos indicativos da indispensabilidade da medida.
3. Para uma sentença condenatória, a prova exigida deve ir além dos elementos de informação que fundamentaram o oferecimento da denúncia, de modo que se mostra relevante e razoável que seja produzida a prova almejada pela realização da busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e provido.